Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705000-91.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. M. R. APELADO: SERGIO EMANUEL DE NORONHA MACHADO DECISÃO Trata-se de apelação com requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal interposta por André Machado Romancini contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação de resilição contratual contra Sergio Emanuel de Noronha Machado. Informou que vendeu veículo automotor para o apelado de forma parcelada, mas este não adimpliu o contrato. Explicou que não tem mais a posse do bem em decorrência da venda do automóvel. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a busca e apreensão do veículo. Pediu a resilição contratual. A sentença rejeitou os pedidos formulados na petição inicial. O apelante apresenta requerimento de concessão de tutela de urgência ao id 77457846. Informa que o automóvel foi apreendido e está em posse do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG). Relata o risco do automóvel ir para hasta pública. É o relatório. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). Há perigo concreto de dano, pois o apelado foi notificado acerca da possibilidade do bem ser levado à hasta pública (id 77258744). A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (art. 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente. A parte adquire a propriedade do bem ao receber o veículo e deve arcar com os consectários a ela inerentes, como multas e demais débitos relativos ao veículo a partir da tradição. É obrigação do adquirente a transferência do veículo, no prazo de até trinta (30) dias, a teor do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. O vendedor deve comunicar a venda do veículo ao órgão executivo de trânsito no mesmo prazo, sob pena de ser solidariamente responsabilizado pelas penalidades impostas ao comprador. O art. 134, caput, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Ocorre que a regra da responsabilização solidária é mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça quando há comprovação de que as infrações foram cometidas após a tradição do veículo, mesmo quando inexistir a comunicação da venda do automóvel por parte do alienante. As infrações de trânsito foram praticadas em 5.8.2025, em data posterior a data de propositura da ação em que o apelante anexou contrato de compra e venda do bem (id 77457855). Há probabilidade do direito pelo menos nessa análise de cognição sumária. Concluo que foram preenchidos os requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, concedo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir que o veículo VW/UP Move MDV, Chassi 9BWAH4124KT526921, Placa PRB6106 seja levado à hasta pública. Oficie-se o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG). Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator